Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA INTEGRANTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. APROVAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. PROIBIÇÃO GENÉRICA DE NOVAS LICENÇAS SEM VENCIMENTOS. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 – A concessão de licença para tratar de assuntos particulares submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o que não impede, por si só, o controle de legalidade e legitimidade deste ato pelo Poder Judiciário, sobretudo em face do preceito de que nenhum ato se privará de apreciação do Judiciário.
2 – Em razão da declaração de situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com a consequente necessidade de reforço e incremento na força de trabalho na rede pública de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde entendeu por bem suspender, por tempo indeterminado, a concessão de novas licenças sem vencimentos a seus servidores.
3 – Apesar de se reconhecer a importância e a evidente necessidade de manutenção dos profissionais de saúde da rede pública em plena atividade laborativa, bem como o caráter discricionário da concessão de licença para tratar de assuntos particulares, o caso dos autos apresenta peculiaridades que autorizam a mitigação da proibição de concessão de novas licenças sem remuneração preconizada pela Portaria no 750, de 01o de outubro de 2020, da SES/DF.
4 – Não se trata, na espécie, de concessão de licença sem vencimentos a servidor público da área de saúde por mero interesse particular e para que permaneça afastado de suas atividades laborais, circunstância que autorizaria a incidência da vedação contida na no art. 4o da Portaria no 750, de 01o de outubro de 2020 da SES/DF, mas sim para que a Impetrante possa efetivamente participar de programa de residência médica em hospital integrante da rede pública de saúde, essencial à sua formação profissional, o que, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justifica a concessão da licença sem vencimentos à servidora pública, posto que não se vislumbra a possibilidade de desfalque na força de trabalho da rede pública de saúde.
5 – Forçoso concluir que, se a Impetrante irá permanecer exercendo a função de médica na rede pública de saúde, mas apenas em hospital diverso, não se identifica qualquer risco de diminuição na força de trabalho da SES/DF, tampouco mitigação no enfrentamento à pandemia de COVID-19, tendo em vista que a ora Impetrante permanecerá na linha de frente ao combate à doença, embora em outro estabelecimento de saúde e com funções diversas da que exerce atualmente.
Segurança concedida.